Tribunal: STF
Processo: Rcl 94165
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valtellina do Brasil Serviços para Indústria Ltda., em 30.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100539-49.2022.5.01.0066, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO. INDICAÇÃO DE VALORES DOS PEDIDOS DA INICIAL. MERA ESTIMATIVA. A indicação de valores dos pedidos na petição inicial, conforme redação do artigo 840, 1º da CLT, consiste em mera estimativa, não exigindo a exata quantificação e não se impondo que seja utilizado como limite na fase de liquidação” (fl. 2, doc. 14).

  2. A reclamante alega que “a controvérsia instaurada não se limita a questão interpretativa, mas traduz verdadeiro afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT, bem como dos arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que se admite, na prática, a prolação de condenação em valores superiores aos expressamente indicados na petição inicial, sem a observância dos limites objetivos da demanda” (fl. 6, doc. 1).

Assevera que, “após a entrada em vigor da nomeada Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), caiu por terra a exigência simplificada da Petição Inicial trabalhista, tendo em vista que o atual art. 840, § 1º da CLT demonstra, de forma inequívoca, que o legislador impôs um novo paradigma: o pedido na seara trabalhista deve ser, obrigatoriamente, certo, determinado e com valor indicado” (fl. 7, doc. 1).

Sustenta que “não se está diante de mera interpretação da legislação infraconstitucional, mas de verdadeiro afastamento de sua incidência, uma vez que se admite, na prática, a prolação de condenação em valores superiores aos indicados na petição inicial, sem observância dos limites objetivos da demanda. Ao assim proceder, a autoridade reclamada promove o esvaziamento do conteúdo normativo do art. 840, § 1º, da CLT e dos arts. 141 e 492 do CPC, afastando sua aplicação sem a observância do procedimento constitucionalmente exigido para tanto, o que configura violação direta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, doc. 1).

Assinala que “o caso em tela ajusta-se perfeitamente à hipótese sumulada. A decisão combatida, proferida por órgão fracionário (10ª Turma do C. TRT-1), afastou a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT e dos artigos 141 e 492 do CPC – ignorando a exigência de liquidação precisa dos pedidos e limitação ao que foi pleiteado – sem observar o rito constitucional exigido para tal afastamento” (fl. 10, doc. 1).
Argumenta que a autoridade reclamada teria contrariado “a Súmula Vinculante nº 10 do STF e o artigo 97 da Constituição ao negar eficácia ao comando legal de liquidação dos pedidos, devendo ser reformado para que se restabeleça a ordem jurídica e o respeito à legislação vigente” (fls. 14-15, doc. 1).

Requer “liminar para atribuição de efeito suspensivo, a) nos termos do art. 158 e art. 161, parágrafo único, do RISTF, às decisões proferidas pela C. 10ª Turma do TRT-1 nos autos nº 0100539-49.2022.5.01.0066” (fl. 16, doc. 1).

Pede que “a liminar seja mantida/confirmada, com a cassação – preferencialmente por decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), suspendendo-se todos os efeitos decorrentes da decisão impugnada e assegurando-se a aplicação integral do art. 840, § 1º, da CLT e artigos 141 e 492 do CPC, após a cassação, requer-se a prolação de novo acórdão com rigorosa observância da Súmula Vinculante nº 10 do STF; subsidiariamente, requer-se ao menos a suspensão da eficácia do trecho decisório que permitiu a condenação em montante superior aos valores expressamente atribuídos aos pedidos” (fls. 16-17, doc. 1).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação na ação trabalhista aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

 6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Na espécie em exame, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região decidiu:
 “A 1ª ré requer ‘que a pretensão (pedidos) deflagrada na demanda, quando de sua possível liquidação, seja limitada única e exclusivamente aos pedidos e valores expressamente liquidados na Inicial, executando-se apenas atualizações monetárias pertinentes ...’ (fls. 1165). 
Sem razão. 
O artigo 840, § 1º, da CLT trata dos requisitos de validade da petição inicial, os quais não se confundem com a liquidação propriamente dita, que é fase do Processo do Trabalho. 
No Processo do Trabalho, os valores dos pedidos são meras estimativas, não correspondendo ao devido de fato em caso de condenação, sendo certo que haverá a liquidação dos pedidos, mesmo que a sentença seja líquida, caso em que os cálculos de liquidação acompanharão a sentença, sendo parte integrante dela. 
Dessa forma, ainda que a autora tenha apresentado os valores na inicial, estes são mera estimativa de créditos pretendidos e não uma liquidação antecipada, pelo que não vinculam o juízo e não podem ser considerados como limite para a fase de liquidação. (...)
Assim, não há que se falar em limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial.
Nego provimento” (fls. 8-10, doc. 14).

No § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho tem-se:
“Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade, nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal.

Na decisão reclamada, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL. DECISÃO QUE ASSENTA O CARÁTER ESTIMATIVO DO VALOR DO PEDIDO INDICADO NA INICIAL DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DO ART. 840, § 1º, DA CLT. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 84.279-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.3.2026).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora